Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736020-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: HENRIQUE DA CUNHA ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PREVISÃO DE CLÁUSULA PARA OBRIGAR TERCEIRO. EXPEDIÇÃO OFÍCIO PARA EMISSÃO ALVARÁ. VALORES MANTIDOS EM FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 506 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de o juízo a quo obrigar pessoas que não integraram a lide (terceiros), determinando a liberação de valores de titularidade do executado em favor do exequente, nos moldes do acordo firmado entre as partes. 2. Os fundos de previdência possuem condições específicas para a realização de saque dos valores neles mantidos, e a expedição de ofício requisitando a realização de saque representa intervenção indevida do Poder Judiciário no direito subjetivo de terceiros que não integraram a relação processual, e, consequentemente, em ofensa ao artigo 506, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 190 do CPC, sustentando a possibilidade de levantamento do valor acumulado em previdência privada em casos de composição; b) artigos 4o, 6o, 139, incisos IV e V, todos do mesmo diploma legal, 113, 114 e 423, todos do Código Civil e 5o, incisos XXXV e LXXVII, da CF, aduzindo que não foi respeitado o dever de cooperação entre as partes e o juiz no processo, bem como os princípios da legalidade, autonomia de vontade das partes, celeridade processual e da razoável duração do processo, no tocante a negativa do pedido de ofício a previdência privada a fim de transferir os valores de propriedade do devedor para a credora, mesmo diante da existência de acordo entre as partes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 4o, 6o, 139, incisos IV e V, e 190, todos do CPC, 113, 114 e 423, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Depreende-se do exame dos autos que a controvérsia recursal repousa na análise da possibilidade de o Juízo a quo obrigar pessoas, que não participaram do processo (terceiros), a promover o cumprimento de cláusulas de acordo firmado entre as partes para a quitação de dívida executada. No caso, a minuta do acordo firmado entre as partes prevê no item 2.1, alínea “b”, da cláusula segunda, que o executado amortizaria, sobre o valor do débito, a quantia de R$17.726,63 (dezessete mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), oriunda de investimentos em fundos de previdência privada, cujo saque deveria ser providenciado por meio de alvará, expedido pelo Juízo de origem (ID. 124517638 – autos de origem). (...) Entretanto, como bem delineado na decisão agravada, o Juízo a quo ressaltou que “ compete ao réu promover os atos necessários perante esses terceiros para receber o valor do crédito e repassar ao autor ou a autorizar o autor a receber junto aos devedores do autor”, e não imputar tal ônus ao Poder Judiciário. Conquanto não possa ignorar o desejo do executado/agravado de quitar a dívida cobrada, a realização de saque de valores depositados em fundos de previdência privada, exige o atendimento de requisitos específicos, como bem esclarecido no documento citado nas contrarrazões oferecidas pelo executado/agravado (ID. 41728127-pág. 4). Nesse cenário, a expedição de ofício requisitando o resgate dos valores mantidos no fundo de previdência, configuraria indevida intervenção do Poder Judiciário no direito subjetivo de pessoas que não integraram a relação processual (terceiros), o que representaria direta e indevida afronta ao artigo 506, do Código de Processo Civil, o que não pode ser admitido” (ID 44470159). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030